Tribunal: STF
Processo: ARE 1389538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE OCORRIDO EM RODOVIAFEDERAL. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. DANOMATERIAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIAECONÔMICA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida em ação ordinária, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o DNIT c a CONSTRUTORATERRAYAMA LTDA ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 2. A autarquia é parte legítima para figurar no polo passivo, eis que, com a extinção do antigo DNER (Lei n°.10.223/2001), foi criado o DNIT, que passou a ter responsabilidade pela manutenção, restauração e fiscalização das Rodovias Federais. 3. No mérito, a controvérsia posta nos autos cinge-se à causa do acidente, que acarretou o óbito do filho dos demandantes, e à ocorrência dos danos sustentados na inicial, cuja responsabilidade se imputou ao DNIT e à Construtora que realizava obras na Rodovia. 4. A Constituição Federal assegura à vítima a ação de reparação contra ente estatal que lhe cause dano. (Art. 37, § 6°, da CRFB). A toda evidência, o constituinte filiou-se ao sistema de responsabilidade objetiva extracontratual, onde o Estado responde, independente de qualquer falta ou culpa do serviço, por atos de seus agentes que, atuando em seu nome, causem danos a terceiros. Quando se trata de omissão do ente estatal, seara na qual não se pode deixar de levar em conta que existe divergência doutrinária sobre a sua natureza, se esta seria objetiva ou subjetiva. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6°, da CRFB, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (STF, Tribunal Pleno, RE 841.526, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 1.8.2016; STF, 28 Turma, RE 677.283 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 8.5.2012; STF, 1' Turma, ARE 754.778 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19.12.2013). Ademais, trata-se de análise de eventual caso de omissão específica da Administração Pública, visto que o DNIT tem o dever de conservação da rodovia, consubstanciado nos arts. 80 e 82, I e IV, ambos da Lei 10.233/2001, de modo a atrair a responsabilidade objetiva do art. 37, §6° da CRFB (STJ, 1' Turma, AgRg no REsp 1247453/MS, Rel. Min.ARNALDOESTEVES LIMA, DJe 29.5.2012). 5. De acordo com o Boletim de Acidente de Trânsito, é inegável a ocorrência da omissão estatal e do nexo de causalidade, consistentes na falta de sinalização das obras na Rodovia, que causou desnível no asfalto. 6. A vítima não era habilitada, ou seja, não tinha aptidão técnica para guiar veículo automotor. Assim, considerando que a vítima, ao adotar a conduta imprudente e imperita de conduzir o veículo, concorreu de alguma forma para o acidente, entendo configurada a concorrência de culpas no evento, que será considerada na dosimetria do valor da indenização. 7. Quanto à indenização pelos danos materiais, verifica-se nos autos a comprovação de R$ 867,71. Que, considerando a culpa concorrente da vítima, deve ser reduzida à metade. 8. A pensão mensal fixada, a título de danos materiais, à luz do disposto no art. 945 c/c art. 948, II, ambos do Código Civil vigente, tem caráter indenizatório decorrente de um ato ilícito, sob a forma de rendimento periódico. Todavia, a mesma deve ser afastada, eis que não restou comprovada a dependência econômica da mãe em relação à vítima, razão pela qual não se justifica a fixação de pensão vitalícia no caso em tela. Destaque-se que a prova carreada nos autos revela que mãe e filho (vítima) não residiam no mesmo endereço. Portanto, não se pode presumir uma dependência econômica nesses casos. 9. A reparação civil do dano moral, entretanto, diversamente do que se verifica em relação ao dano patrimonial, não visa à recomposição da situação jurídico -patrimonial do lesado, mas sim reparar os danos compensando o indivíduo em razão de violações à sua dignidade tais como a liberdade, a integridade físico - psíquica, a solidariedade, a isonomia e o crédito. A fim de afastar os critérios unicamente subjetivos na fixação do quantum da compensação por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça vem consagrando o método bifásico, que conjuga dois momentos distintos de análise e adequação de valores. (STJ, 3a Turma, RESP 1152541, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 21.9.2011). No caso dos autos, sopesando o evento danoso -o óbito do filho dos demandantes - e a sua repercussão na esfera dos ofendidos, entendo que o quantum indenizatório deva ser reduzido para R$ 80.000,00, sendo R$ 40.000,00, para cada demandante, já considerando a culpa concorrente da vítima, eis que tal valor efetivamente concilia a pretensão compensatória, com o princípio da vedação do enriquecimento sem causa, além de estar em consonância com os precedentes jurisprudenciais em casos assemelhados. (TRF2, 5' Turma Especializada, AC n.° 0000010-28.2007.4.02.5005, Rel. Des. Fed. MARCUS ABRAHAM DJE 12.8.2015). 10. A indenização por danos morais deve ser corrigida a contar da data de seu arbitramento em segunda instância (TRF2, 5' Turma Especializada, AC 0102693-52.2014.4.02.5053, Rel. Juiz Fed. Conv. JULIOEMILIO ABRANCHES MANSUR, E-DJF2R 2.12.2016). Como critério de correção, aplica-se o disposto no art. 1° -F, da Lei n.° 9.494/97, com redação dada pela Lei n.° 11.960/2009, em seu art. 5° (STF, RE 870.947, Rel. min. LUIZ FUX, DJE 27.4.2015). 11. No que tange as custas e honorários sucumbenciais, haja vista que o reconhecimento da concorrência de culpa pelo evento danoso associado à condenação ao pagamento de indenização em patamar inferior ao pedido deduzido na inicial, estes devem ser compensados em razão da sucumbência recíproca entre os litigantes. Nesse sentido: STJ, 4' Turma, AgRg no AREsp n. 356.103, Rel. Min. LUIS FELIPESALOMÃO, DJe 10.9.2013. 12. Remessa Necessária, apelação do DNIT e da Construtora, parcialmente providas. Apelação dos demandantes, não provida”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente